Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RESCISÃO. SEGURO SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESOLUÇÃO No 197 DA ANS. DISPOSITIVO ANULADO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 557/2022 DA ANS. APLICÁVEL. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula No 608).
2. Todas as empresas que atuam na cadeia de prestação de serviço de saúde ao consumidor, mesmo que de forma administrativa, possuem legitimidade passiva solidária.
3. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes.
4. Atualmente, a rescisão de planos/seguros de saúde coletivo, por adesão ou empresarial, é regida pela Resolução no 557/2022 da ANS, com vigência desde 1o/2/2023.
5. Ante a interpretação sistemática das normas de regência e dos direitos inerentes à natureza do contrato de plano de saúde coletivo, é legítima a rescisão contratual efetuada com a notificação prévia de 60 dias ao beneficiário.
6. Além de inexistir notificação prévia de 60 dias, a justificativa apresentada (inadimplência) não foi comprovada. Ilegítima, portanto, a rescisão unilateral do ajuste.
7. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. Não se pode presumir o dano. Assim, o caso não é de dano moral in re ipsa.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda ré rejeitada. Recurso das rés conhecidos e parcialmente providos.